Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-11.2014.8.11.0085
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000935-11.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 632.197.439-00 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO RETIDO, E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO -
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há de ser conhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais, nos termos do art. 523, §1o, do CPC de 1973.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário - Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, movida por
Pedro Alves dos Santos
.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que a incapacidade do apelado é parcial e, desse modo, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, tão somente, para que seja concedido o benefício de auxílio doença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id 1992072).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2216945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o apelante
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
interpôs Recurso de Agravo Retido, consoante se infere no Id 1992044, em 27.07.2015.

Contudo, o apelante
não requereu
em suas razões do Recurso de Apelação (Id 1992067), sua apreciação por este Tribunal.

Desta forma, não há como, preliminarmente, apreciar o agravo retido à vista da infringência do §1o do art. 523 do CPC de 1973,
in verbis
:

“Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1o
Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal
.”
(destaquei)

A propósito, segue jurisprudência acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -
AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - DOCUMENTO QUE POSSUI -DOCUMENTO REPUTADO AUTÊNTICO - DESFAZIMENTO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE O IMPUGNA AINDA QUE A INSURGÊNCIA SEJA CONTRA A ASSINATURA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há de ser reconhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais.

(...)”
(
TJMT
– Apelação Cível no 38252/2011, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, Julgado em 29/02/2012) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1 -
Agravo retido: não deve ser conhecido o agravo retido interposto pela CEEE-D (fl. 29), já que não satisfeito o requisito do art. 523, § 1°, do CPC. (...) Preliminares rejeitadas
. Apelos desprovidos.”
(
TJRS
- Apelação Cível No 70038928073, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 04/11/2010) (destaquei)

Com tais considerações,
não conheço
do Agravo Retido interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, de sentença conclusiva pela procedência de ação ordinária previdenciária proposta por Pedro Alves dos Santos.

Vejamos.

Constata-se dos autos que, de fato, os requisitos dos benefícios pleiteados são a qualidade de segurado, a carência de 12 doze meses exigida para os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (Lei Federal n. 8.213/91, art.25, I) e a incapacidade.

Nesse ponto, como se verifica do conjunto fático probatório, o exercício da atividade rural, bem como o lapso temporal do labor rural foi comprovado.

Assim, verifica-se que há nos autos prova material revelando a condição de rurícola da unidade familiar do apelado, como destacado pelo magistrado
a quo
, tais como:
notas fiscais de produtor rural (f.28/29); título de domínio, sob condição resolutiva emitida pelo INCRA (f.30/30v); declaração de exercício de atividade rural fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Novado Norte/MT, entre o período de 10/11/2011 a 12/04/2013 (f.31/31v); consulta de contribuinte perante a SEFAZ (f.32); notas fiscais de produtor agrícola (f.33/36), todos correspondentes à carência do período exigido, bem como, a autarquia ré já havia reconhecido a qualidade de segurado especial do autor ao conceder-lhe o benefício de auxílio doença, anteriormente
.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia.

Nesse ponto, constata-se do laudo pericial que o autor possui
hérnia de hiato, hérnia inguinal direita e hérnia infra umbilical
(CID-K40, Q40.1 e K76), oriundas do esforço do cotidiano,
incapacitando-a parcial e permanentemente para atividades que exijam qualquer esforço físico
, pois ocasiona o agravamento da doença (Id 1992037 - Págs. 1/2).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há como desconsiderar ainda que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação /Reexame Necessário no 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Assim, diante das provas constantes do caderno processual, conclui-se que, de fato, o autor preencheu os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanente e multiprofissionalmente, para o exercício de toda função habitual.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020